Tribunal: TJBA
Processo: 8001218-78.2017.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001218-78.2017.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ CARLOS DANTAS

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESCREVENTE DE CARTÓRIO DESIGNADO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE SUBESCRIVÃO. SUBSTITUIÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA E FORMALIZADA POR PORTARIAS EXARADAS PELO MAGISTRADO DA UNIDADE JUDICIÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 378 DO STJ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO, PARA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBEDECIDO O PATAMAR MÍNIMO DO ART. 85, § 3º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidor público ocupante do cargo de Escrevente de Cartório, designado, mediante Portarias nº 34/2013, 22/2014, 18/2015 e 28/2016, para exercer cumulativamente as funções de Subescrivão, nas datas de 02/12/2013 a 02/12/2014, 03/12/2014 a 02/12/2015, 03/12/2015 a 02/12/2016 e 03/12/2016 a 02/12/2017, pleiteando o pagamento das diferenças salariais correspondentes à substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a designação do servidor para exercer cumulativamente as funções de Subescrivão configura substituição legítima ou acumulação indevida de cargos; e (ii) estabelecer se, reconhecida a substituição, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 204 da Lei de Organização Judiciária da Bahia (Lei nº 10.845/2007) prevê o pagamento da diferença remuneratória quando o servidor acumular funções em razão de vacância, férias ou licença de outro servidor, hipótese verificada no caso concreto, uma vez que o Recorrido atuou formalmente designado por portarias válidas e vigentes (IDs 89020976, 89020977 - Pág. 4, 89020977 - Pág. 6 e 89020983).

Restou comprovado nos autos o efetivo desempenho das funções de Subescrivão, de modo que o Estado não pode se beneficiar do trabalho prestado sem a devida contraprestação pecuniária, sob pena de violar os princípios da moralidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 378, estabelece que
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”
, entendimento reiterado por precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia.

Ainda que o Estado alegue cumulação indevida de cargos, a situação fática revela substituição formalmente autorizada, sem afronta ao art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal, pois o servidor não ocupou simultaneamente dois cargos, mas exerceu temporariamente funções diversas por determinação administrativa.

Diante da iliquidez da condenação, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada em liquidação de sentença, observando-se o percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Verba honorária corrigida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 378; TJ-BA, Apelação n. 0515937-05.2018.8.05.0080, rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJ-BA, Apelação n. 0501654-05.2018.8.05.0103, rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJ-BA, Apelação n. 8001126-09.2018.8.05.0258, rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 07.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001218-78.2017.8.05.0142, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado LUIZ CARLOS DANTAS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239